Tribunal: TJMT
Processo: 1024818-24.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024818-24.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NANCY NEVES - CPF: 142.189.841-15 (APELADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NANCY NEVES - CPF: 142.189.841-15 (APELANTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PROVA DESNECESSÁRIA – SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS ANEXADOS NOS AUTOS –
PRELIMINAR REJEITADA
- DECADÊNCIA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO -
PREJUDICAL DE MÉRITO REJEITADA
- PRESCRIÇÃO – PRAZO ÂNUO – INCIDÊNCIA APENAS QUANTO
AOS VALORES PAGOS HÁ MAIS DE UM ANO DO AJUIZAMENTO DA LIDE
–
PREJUDICIAL ACOLHIDA EM PARTE
- CONTRATO DE SEGURO DE VIDA “PLANO IDADE CERTA” - PECÚLIO E ACIDENTE PESSOAL - DESCONTO NOS RENDIMENTOS COM AUMENTO DE 365,28% - EXCESSO EVIDENTE – DEVOLUÇÃO DEVIDA – CIRCUSTÂNCIA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA -
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DA AUTORA PROVIDO
.

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento
”.

(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

Se a
relação jurídica é de trato sucessivo, que se renova periodicamente,
não ocorre a decadência do direito do autor. Pelo mesmo motivo, não incide a prescrição nesse ponto, somente a parcial
no que tange aos valores pagos há mais de um ano do ajuizamento da lide, pois a restituição de valores em decorrência de excesso do reajuste
submete-se ao prazo ânuo
.

O aumento exorbitante das prestações do seguro e sem a concordância do segurado fere a boa-fé objetiva, visto que o coloca em posição extremamente desvantajosa, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo devida a reparação por dano moral, principalmente quando o consumidor tem mais de 60 anos de idade.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que

julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c com Tutela de Urgência, para tornar definitiva a medida concedida, declarar rescindido o Contrato de Pecúlio e determinar à ré que proceda à devolução dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora, de
forma simples
, na quantia de

R$630,05 em 28 meses, o que totaliza R$17.641,40, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto), nos termos da Súmula 43 do STJ. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as litigantes foram condenadas a arcar com 50% das custas, e a ré com honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, §2o, do CPC). Contudo, a exigibilidade da obrigação foi suspensa para a autora ante o deferimento da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC), e vedada a compensação (§14 do art. 85 do CPC).

RECURSO DA RÉ (Seguradora)

Suscita preliminar de cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de perícia atuarial.

Prejudiciais de mérito

Alega a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC no tocante à devolução de parcelas descontadas no período superior a um ano antes da propositura da lide.

Aduz a decadência do prazo para pleitear a anulação do Contrato n. 15002933133, plano Idade Certa, visto que celebrado no ano de 2000 (art. 178, II, do Código Civil).

Diz que foram realizados diversos atendimentos administrativos ao longo da relação contratual, com inúmeras solicitações, tais como assistência financeira e informações sobre diminuição de benefício em virtude da não aplicação de reajuste por falta de margem, e que nesses mais de 20 anos a autora nunca requereu a revogação da avença.

Mérito

Argumenta que o STJ consolidou o entendimento de que o reajuste por faixa etária não é abusivo pois decorre da própria natureza do contrato, e que a autora sempre esteve ciente deles e da desvalorização de seu benefício quando não havia margem disponível para aplicação. Ressalta que, se ela não estava satisfeita com o valor da contribuição, podia ter buscado a sua redução, o que não fez.

Caso não seja acolhida a preliminar ou as prejudiciais de mérito, pugna pela declaração de regularidade do Contrato, não devolução das contribuições e, se mantida a condenação, que seja considerada a diferença de R$457,57 relativa a abril/2020 até julho/2022, visto que a autora apenas discordou do reajuste aplicado.

Contrarrazões no ID. 190161269, págs. 01 a 03.

RECURSO DA AUTORA

Recorre da parte da sentença que afastou o dano moral, pois, segundo afirma, está devidamente comprovado nos autos.

Pleiteia a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios de 20% do valor arbitrado, em vista do trabalho desenvolvido na fase recursal.

Contrarrazões no ID. 190161272, págs. 01 a 03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ingressou com Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de tutela de urgência, por falha na prestação do serviço.

Aduziu que em 26/10/2000 firmou contrato de seguro de vida denominado “Plano Idade Certa” de pecúlio e acidente pessoal no 15002933133, com a CAPEMI (CNPJ: 00.394.437/0004-08), autorizando desconto mensalidade direto em seus rendimentos previdenciários, sendo que referida pessoa jurídica foi extinta em 29/09/2016, pondo fim ao contrato firmado entre as partes.

Disse que em abril/2020, sem qualquer aviso prévio, foi surpreendida com valor abusivo descontado em seus rendimentos previdenciários, com aumento de 365,28% em favor da requerida CAPEMISA, com a qual ela, autora, não firmou nenhum instrumento. Afirma que nesse momento teve ciência que seu contrato já não era mais com a CAPEMI, mas sim com a Ré CAPEMISA, e que mesmo depois de diversos contatos com o objetivo de cancelar o seguro e reaver os valores descontados indevidamente, não teve êxito.

A antecipação de tutela foi deferida para que fossem cessados os descontos mensalidade, sob pena de multa (Id 190161233-pág. 01/05.

Preliminar – Cerceamento de Defesa

Essa preliminar foi suscitada pela requerida sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial atuarial.

O
juiz
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que
os documentos que instruem o feito são suficientes para uma decisão segura sobre o mérito da causa, não havendo necessidade de novas provas para constatar se houve ilicitude na cobrança e descontos de mensalidade nos rendimentos previdenciários da parte autora.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.

(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019)
.

Na hipótese, a prova pericial pretendida pela apelante não revela aptidão a modificar a sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Preliminares - decadência e prescrição

A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, portanto, se renova periodicamente. Sendo assim,
não ocorre a decadência do direito da autora, pois legítima sua pretensão de impugnar a cobrança excessiva, rescindir o contrato e pleitear a restituição de valores pagos a maior.

Pelo mesmo motivo verifica-se que não resta fulminada pela prescrição. Haverá, contudo, prescrição parcial no que tange aos valores pagos há mais de um ano do ajuizamento da presente ação, porquanto, a restituição de valores em decorrência da suposta abusividade do reajuste contratual
submete-se ao prazo ânuo
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. ÂNUA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE NÃO AFETA O FUNDO DE DIREITO, APENAS A PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica da avença, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula 85/STJ.
Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito e, como consequência, serão passíveis de cobrança apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos contratos de seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei no 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1537714 MG 2019/0201415-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2020)

Rejeito a alegação de decadência e acolho parcialmente a de prescrição.

MÉRITO

Na inicial, autora aduziu que em 26/10/2000 firmou um contrato de seguro de vida denominado “Plano Idade Certa” de pecúlio e acidente pessoal no 15002933133, com a CAPEMI (CNPJ 00.394.437/0004-08), autorizando o desconto das mensalidades direto em seus rendimentos previdenciários, mas a referida pessoa jurídica foi extinta em 29/09/2016.

Afirma que, no entanto, em abril/2020, sem qualquer aviso prévio, foi surpreendida com valor abusivo descontado em seus rendimentos, porquanto houve aumento abrupto de 365,28% em favor da requerida CAPEMISA, tendo ciência naquele momento que seu contrato já não era mais com a CAPEMI, mas com a CAPEMISA, a qual passou a efetuar descontos sem qualquer aviso ou concordância de sua parte.

Apesar de tentar diversos contatos com a ré com o objetivo de cancelar o seguro e reaver os valores descontados indevidamente, não obteve êxito. Por este motivo, pleiteou, em antecipação de tutela, que fosse determinada a cessação dos lançamentos descontos mensalidade, sob pena de multa, pugnando, no mérito, pela condenação da parte ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados (R$ 172,48) no período de julho/2016 a março/2020 (R$ 30.032,50), ou alternativamente, valor (R$ 630,05) de abril/2020 a julho/2022 (R$ 44.612,14), bem como ao pagamento dos danos morais no valor (R$ 10.000,00), além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Requereu, ainda, que fosse declarada nula a relação jurídica contratual por vicio de consentimento com a ré e, alternativamente, sem efeito o período contratual a partir de abril/2020, em virtude do pedido de cancelamento.

Segundo a ré, o plano Idade Certa
conjuga um plano de Pecúlio, estruturado pelo regime financeiro de repartição simples, consistindo em uma importância a ser paga de uma só vez aos beneficiários indicados, no caso da morte do cliente, e um Seguro de Acidentes Pessoais que garante ao segurado ou ao seu beneficiário uma indenização correspondente às seguintes garantias: Invalidez permanente por acidente e Morte por acidente, respectivamente.

Ressaltou que o contrato estava no mesmo valor desde 2011 (R$172,48), o que levou à redução do valor do benefício, pois teve que ser enquadrado na nova faixa etária, já que o valor da contribuição não pode ser alterado. Com o retorno da sua margem em abril de 2020 foi feita a atualização referente a 2011 até 2020 para recuperação do benefício.

O caso em comento trata-se de relação de consumo, e nos termos do art. 6°, III, do CDC, o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços.

Já os art. 39, V e 51, IV, do mesmo diploma legal preconizam que:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras. as cláusulas contratuais relativas

ao fornecimento de produtos e serviços que;

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iniquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis coma boa-fé ou a equidade”.

Os holerites anexados aos autos demonstram que os valores descontados pela requerida desde julho/2016 eram no valor de R$ 172,48, ocorrendo o aumento expressivo para R$ 630,05 a partir de abril/2020.

O STJ firmou entendimento de que a existência de cláusula prevendo o reajuste do prêmio do seguro de vida, em decorrência da faixa etária,
só se mostra abusiva na hipótese de o segurado completar 60 anos de idade e sua relação contratual tiver mais de 10 anos.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. PLANO DE PECÚLIO POR MORTE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONSUMIDOR IDOSO. PARÂMETROS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. SEMELHANÇA AOS CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA. AUMENTO. ABUSIVIDADE.

1. É possível o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. A inversão do julgado no ponto encontra óbice na Súmula no 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos contratos de seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei no 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior.

Aplicação, por analogia, do art. 15, parágrafo único, da Lei de Planos de Saúde.

3.
Incide o mesmo entendimento nos planos de pecúlio por morte, pois assemelham-se aos seguros de vida.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1428005/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. ABUSIVIDADE RECONHECIDA LIMITADA ÀS FAIXAS ETÁRIAS SUPERIORES A 60 ANOS E DESDE QUE CONTE O SEGURADO COM MAIS DE 10 ANOS DE VÍNCULO. ANALOGIA COM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados.

2. A cláusula que estabelece o aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, se mostra abusiva somente após o segurado complementar 60 anos de idade e ter mais de 10 anos de vínculo contratual. Precedente.

3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1376550/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015)

Neste caso a autora tinha mais de 60 anos e sua relação contratual tinha mais de 10 anos quando ocorreu o aumento excessivo e como se não bastasse,
sem que ela tivesse conhecimento, o que corrobora a abusividade do ato.

Assim, a devolução do que a autora pagou indevidamente deve ser devolvida,
mas

apenas aquelas desembolsadas nos 12 meses que precederam o ajuizamento da ação, no valor de
R$ 630,05, uma vez que ela tentou cancelar o contrato
enviando uma notificação a ré (Id. 89129182 na 1a instância), que em resposta lhe remeteu um aditivo contratual para alteração de contribuição e benefício (Id. 89129190 da 1a instância).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da CAPEMISA,
apenas para determinar que o valor a ser devolvido seja de R$630,05 multiplicado pelos 12 meses que precederam o ajuizamento da ação até a data em que cessaram os descontos, com a devida correção monetária e juros de mora conforme definidos na sentença.

Recurso da autora – Dano Moral

É sabido que contrato de seguro é redigido pela seguradora e resulta em desequilíbrio de força dos contratantes, pois fere os fins econômicos e sociais do contrato de seguro firmado com a parte autora, bem como frustra as legítimas expectativas decorrentes desse contrato.

Neste caso ficou comprovado um aumento de mais de 300% a título de reenquadramento, o que demonstra o objetivo de expulsar o idoso do seguro contratado, evitando-se o pagamento da indenização securitária.

Não é admissível que a mensalidade a mensalidade seja majorada de uma só vez com um salto de
R$ 172,48 para R$ 630,05 a partir de abril/2020.

A conduta da seguradora é abusiva e fere de morte a boa-fé objetiva, colocando o consumidor em posição extremamente desvantajosa,
o que caracteriza

dano moral e viola o princípio da dignidade humana,
ensejando o seu ressarcimento, visto que não se trata de mero aborrecimento, principalmente quando a segurada tem mais de 60 anos e mal ganha o suficiente para sobreviver.

Assim, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por dano moral em R$10.000,00, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (quando iniciou o aumento abusivo).

Isso posto, dou provimento ao recurso da autora para conceder a indenização por dano moral, nos termos acima.

Como ela decaiu de parte mínima do pedido, a requerida fica responsável pela totalidade do ônus de sucumbência.

V O T O S V O G A I S

VOTO

A autora propôs a Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de tutela de urgência sob a alegação de falha da ré na prestação do serviço.

Aduz que em 26-10-2000 firmou com a
CAPEMI
(CNPJ 00.394.437/0004-08) o Contrato de Seguro de Vida n. 15002933133, denominado “Plano Idade Certa”, de pecúlio e acidente pessoal, com desconto mensal direto em seus rendimentos previdenciários, o qual, porém, se desfez em 29-9-2016 com a extinção da referida empresa.

Argumenta que em abril de 2020, sem aviso prévio, foi surpreendida com desconto de valor abusivo, com aumento de 365,28%, em prol da
CAPEMISA
(ré), com quem não celebrou nenhuma avença.

Anota que nesse momento teve ciência de que seu Contrato já não era mais com a CAPEMI, mas sim com a CAPEMISA. Diz também que não obteve êxito em nenhum dos vários contatos com o objetivo de cancelar o seguro e reaver o montante indevidamente deduzido.

A antecipação de tutela foi deferida para cessar os descontos, sob pena de multa (ID. 190161233, págs. 01 a 05).

Preliminares

Cerceamento de Defesa

A ré argui que não lhe foi oportunizada a produção de perícia atuarial.

O
Juízo de origem indeferiu a realização dessa prova sob a justificativa de que
os documentos que instruem o processo são suficientes para o deslinde da causa.

O art. 355, I, do CPC, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Nesse sentido:

"
Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19-8-2019, DJe de 22-8-2019)
.

No caso concreto, a prova pericial seria inábil para modificar a sentença.

Posto isso, rejeito a preliminar.

Decadência e Prescrição

A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, portanto se renova periodicamente. Assim,
não ocorre a decadência do direito da autora, pois lhe é legítimo impugnar a cobrança excessiva e pleitear a rescisão da avença bem como a restituição de valores pagos a maior.

Pelo mesmo motivo, não incide a prescrição nesse ponto, apenas a parcial no que tange aos valores pagos há mais de um ano do ajuizamento da Ação, visto que a restituição de valores em virtude do suposto abuso do reajuste
submete-se ao prazo ânuo
.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. ÂNUA.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE NÃO AFETA O FUNDO DE DIREITO, APENAS A PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a restituição de prêmios em virtude de conduta supostamente abusiva da seguradora, amparada em cláusula contratual considerada abusiva, é de 1 (um) ano, por aplicação do art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, com renovação periódica da avença, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula 85/STJ.
Logo, não há que se falar em prescrição do fundo de direito e, como consequência, serão passíveis de cobrança apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos contratos de seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei no 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior. 4. Agravo interno não provido
”.

(STJ, AgInt no AREsp. 1537714 MG 2019/0201415-9, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgamento em 24-11-2020, Quarta Turma, DJe de 9-12-2020).

Rejeito a preliminar de decadência e acolho parcialmente a de prescrição.

MÉRITO

A autora aduz na inicial que em 26-10-2000 firmou o Contrato de Seguro de Vida n. 15002933133, denominado “Plano Idade Certa”, de pecúlio e acidente pessoal, com a
CAPEMI
(CNPJ 00.394.437/0004-08), pelo qual autorizou o desconto direto das mensalidades em seus rendimentos previdenciários, contudo referida empresa foi extinta em 29-9-2016.

Destaca que, todavia, em abril de 2020, sem aviso prévio, foi surpreendida com valor abusivo descontado em seu benefício, pois houve aumento de 365,28% em prol da
CAPEMISA
(ré).

Diz que naquele momento teve ciência de que seu Contrato já não era mais com a CAPEMI, e sim com a CAPEMISA, que passou a efetuar os abatimentos sem antes comunicá-la e sem a sua concordância.

Sustenta que nenhuma das inúmeras tentativas de contato com a ré para cancelar o seguro e reaver o montante descontado indevidamente obteve êxito.

Por esse motivo, pleiteou, em antecipação de tutela, que fossem cessadas as deduções mensais, sob pena de multa. No mérito requereu a condenação da ré ao ressarcimento em dobro dos R$172,48 descontados de julho/2016 a março/2020, o que perfaz R$30.032,50, ou, alternativamente, dos R$630,05 deduzidos de abril/2020 a julho/2022, num total de R$44.612,14, bem como a arcar com R$10.000,00 de danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

E mais, a declaração de nulidade da relação jurídica por vício de consentimento, ou, alternativamente, a sua ineficácia a partir de abril/2020, ante o pedido de cancelamento.

A ré afirma que o Plano Idade Certa
“conjuga um plano de Pecúlio, estruturado pelo regime financeiro de repartição simples, consistindo em uma importância a ser paga de uma só vez aos beneficiários indicados, no caso da morte do cliente, e um Seguro de Acidentes Pessoais que garante ao segurado ou ao seu beneficiário uma indenização correspondente às seguintes garantias: Invalidez permanente por acidente e Morte por acidente, respectivamente
”.

Ressalta que desde 2011 a mensalidade permaneceu em R$172,48, o que levou à redução do benefício, pois teve que ser enquadrado na nova faixa etária, já que o montante da contribuição não pode ser modificado. Com o retorno da margem em abril de 2020 houve a atualização referente a 2011 até 2020 para recuperação do benefício.

O CDC dispõe no art. 6°, III, que o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços.

Já nos artigos 39, V, e 51, IV, preceitua:

“
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva
”.

“
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras. as cláusulas contratuais relativas

ao fornecimento de produtos e serviços que;

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iniquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis coma boa-fé ou a equidade
”.

Os holerites anexados aos autos demonstram que desde julho/2016 a ré desconta mensalmente R$172,48, e em abril/2020 ocorre o aumento expressivo para R$630,05.

Consoante entendimento do STJ, a cláusula de reajuste do prêmio do seguro de vida em decorrência da faixa etária
só é excessiva na hipótese de o segurado completar 60 anos de idade e sua relação contratual ter mais de 10 anos.
Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. PLANO DE PECÚLIO POR MORTE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONSUMIDOR IDOSO. PARÂMETROS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. SEMELHANÇA AOS CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA. AUMENTO. ABUSIVIDADE.

1. É possível o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. A inversão do julgado no ponto encontra óbice na Súmula no 7/STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos contratos de seguro de vida, a cláusula contratual que estipula a majoração do prêmio segundo a faixa etária do consumidor somente é abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei no 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior.

Aplicação, por analogia, do art. 15, parágrafo único, da Lei de Planos de Saúde.

3.
Incide o mesmo entendimento nos planos de pecúlio por morte, pois assemelham-se aos seguros de vida.

4. Agravo regimental não provido
”.

(AgRg no REsp 1428005/RS, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2016, DJe de 19-4-2016).

“RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. ABUSIVIDADE RECONHECIDA LIMITADA ÀS FAIXAS ETÁRIAS SUPERIORES A 60 ANOS E DESDE QUE CONTE O SEGURADO COM MAIS DE 10 ANOS DE VÍNCULO. ANALOGIA COM CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados.

2. A cláusula que estabelece o aumento do prêmio do seguro de acordo com a faixa etária, se mostra abusiva somente após o segurado complementar 60 anos de idade e ter mais de 10 anos de vínculo contratual. Precedente.

3. Recurso especial parcialmente provido
”.

(REsp. 1376550/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 28-4-2015, DJe de 12-5-2015).

A autora tinha mais de 60 anos de idade, e a relação contratual vigorava havia mais de 10 anos quando houve o aumento exorbitante e
sem o seu
conhecimento, o que reforça a arbitrariedade do ato.

Assim, é necessária a devolução do que pagou injustamente,
que se restringe aos
R$630,05
desembolsados nos 12 meses que precederam o ajuizamento da Ação
, uma vez que tentou cancelar a avença
mediante notificação da ré (ID. 89129182 na 1a instância), que em resposta lhe encaminhou um aditivo contratual para alteração de contribuição e benefício (ID. 89129190 da 1a instância).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso da ré
,
para determinar a devolução de R$630,05 multiplicados pelos 12 meses que antecederam a propositura da lide até a data em que cessaram os descontos, com a devida correção monetária e juros de mora consoante definidos na sentença.

Recurso da autora – Dano Moral

O Contrato de Seguro é redigido pela seguradora, em evidente desequilíbrio de força dos contratantes.

Neste caso ficou comprovado o aumento de mais de 300% a título de reenquadramento, o que demonstra a intenção de evitar o pagamento da indenização securitária à autora, pessoa idosa.

É inaceitável que de
R$172,48
a mensalidade salte
para R$630,05 a partir de abril/2020.

A conduta da ré é abusiva e fere a boa-fé objetiva, pois coloca o consumidor em posição extremamente desvantajosa. Essa situação ultrapassa o mero aborrecimento,
visto que afronta o princípio da dignidade humana. Ademais, é preciso levar em conta

que a segurada tem mais de 60 anos e nem sequer ganha o suficiente para sobreviver.

Posto isso, dou provimento ao Recurso da autora para deferir a indenização por dano moral, que, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitro em R$10.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (início do aumento abusivo).

Por ter decaído de parte mínima do pedido, a ré arcará com a totalidade do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024